Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701433-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA EMBARGADO: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante, acerca da petição de ID 21984171. Int. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora